Tribunal: TJSP
Processo: 1009998-34.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA EM ATENDIMENTO HOSPITALAR. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DANO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Erro médico. Perícia. Falha do plantonista no pronto atendimento. Fratura de dedo. Sucedido, contudo, que não acarretou dano ao autor. A indicação cirúrgica não poderia ter sido feita naquele momento. Quadro

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA EM ATENDIMENTO HOSPITALAR. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DANO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Erro médico. Perícia. Falha do plantonista no pronto atendimento. Fratura de dedo. Sucedido, contudo, que não acarretou dano ao autor. A indicação cirúrgica não poderia ter sido feita naquele momento. Quadro apresentado indicativo de cirurgia, mas decorrente da fratura em si mesma.
Obrigação de indenizar não caracterizada. Improcedência mantida. Recurso não provido.